Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SIRLEY FERREIRA DE AZARA DE FIGUEIREDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Sirley Ferreira de Azara de Figueiredo em desfavor do Distrito Federal, objetivando receber os aparelhos BIPAP, no break e bateria externa, atinentes à segurança que lhe foi concedida, bem como o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referentes à multa imposta pelo descumprimento da decisão Id. 32325196. Intimado o Distrito Federal para pagar a multa e cumprir a ordem judicial, deixou transcorrer em branco o prazo concedido. Na petição Id. 36449712, a Agravante apresenta três orçamentos referentes aos aparelhos BIPAP, no break e bateria externa, bem como a atualização da multa, e requer o sequestro de verbas públicas no valor de R$ 83.750,00 (oitenta e três mil, setecentos e cinquenta reais). Como se sabe, o sequestro de verbas públicas somente ocorre em situações emergenciais. Assim, considerando a desídia do Distrito Federal em cumprir a ordem judicial, determino o sequestro de R$ 47.750,00 (quarenta e sete mil setecentos e cinquenta reais) para o custeio dos aparelhos BIPAP, no break e bateria externa, de que necessita a Impetrante. No tocante ao valor da multa, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação. Retifique-se a atuação fazendo constar o Distrito Federal no polo passivo da relação processual. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora